Tribunal: TJES
Processo: 5008977-35.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008977-35.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO PEREIRA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008977-35.2022.8.08.0030

RECTE.: JOSE ROBERTO NASCIMENTO PEREIRA

RECDOS.: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA E CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO E DESBLOQUEIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor alega, em síntese, que dirigiu-se à ré Casa & Vídeo para adquirir produtos quando, após insistência do vendedor, contratou cartão de crédito das requeridas. Aduz que sequer desbloqueou o plástico, todavia, teve seu nome inserido no cadastro de maus pagadores, pelo que pugna pela declaração de inexistência de débito junto às requeridas, bem como indenização por danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID 5891878, pugnando pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

As rés apresentaram contrarrazões recursais ao ID. 5891887, pugnando pelo não provimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5891868) dispôs que: “
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. REVOGO a liminar do ID n 17139916. Sem custas e honorários advocatícios
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente verossímil a alegação. Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, a espelho do que indica a sentença recorrida, entendo que o autor, de fato, contratou cartão de crédito junto às rés por sua livre e espontânea vontade, conforme contrato e documentos ao ID. 5891851, tendo aceitado a contratação e os custos para ter o cartão contratado.

Para existir a venda casada, necessário se faz que um negócio jurídico seja vinculado a contratação de outro, o que inexistiu no caso em comento. O autor não fora obrigado/compelido, em nenhum momento, a formalizar o serviço de cartão de crédito discutido para que pudesse realizar a compra na loja da requerida.

Saliento que o cartão foi desbloqueado no momento da compra, conforme comprovante ao ID. 5891857, com transação no cartão de nº 9603.79**.****.2838, e que não há registros de solicitação de cancelamento do mesmo pelo autor. Conforme foto do cartão emitido em nome do autor e apresentado à inicial (ID. 5891330, p.18), o número completo do cartão corresponde ao da nota fiscal apresentada pela ré e assinada pelo autor.

Com relação às cobranças e negativação do nome do autor (ID. 5891330, p. 13 e ss), entendo que são devidas e decorrem da utilização do mesmo pelo consumidor; em que pese a sua irresignação, o autor não pode se eximir do pagamento integral das faturas vencidas e dos encargos referentes à anuidade do cartão, de forma que é inviável declarar a inexistência de débito se há faturas em aberto não quitadas pelo recorrente (ID. 5891331).

Os valores cobrados são previstos em contrato e descritos nas faturas, devendo ser adimplidos pelo consumidor, razão pela qual fora reconhecida a improcedência da pretensão autoral.

Dessa forma, inexistindo qualquer ato ilícito praticado, não há que se falar em abalo moral, e, consequentemente, indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)